Tribunal: TJSP
Processo: 2186358-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
*Monitória – Prova pericial contábil – Honorários periciais depositados extemporaneamente – Ato que atingiu sua finalidade – Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas – Prova essencial e que atende aos interesses de ambas as partes – Preclusão afastada – Recurso provido.*